Tribunal: TJPA
Processo: 0000024-74.2013.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000024-74.2013.8.14.0012
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAMETÁ - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: JONAS MOIA WANZELER
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA.
1. No caso dos autos, a partir da análise do contexto probatório existente nos autos, é possível dessumir-se a existência de elementos probatórios aptos a sustentarem a condenação do apelante às penas do crime de roubo circunstanciado, ressaltando a importância das palavras da vítima, que de maneira harmônica reconheceu o réu e descreveu com clareza as circunstâncias em que o roubo foi perpetrado.
2. A Pena Base foi fixada em seu mínimo legal, daí porque inexiste qualquer modificação a ser operada em seu quantum em favor do recorrente.
3. A vítima e testemunhas relataram, ao longo de toda instrução, o cometimento do delito por mais de um agente criminoso, sendo devida a incidência da causa especial de aumento de pena descrita no art. 157, §2°, II do CP.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento realizado em ambiente virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JONAS MOIA WANZELER
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1º Vara Criminal de Cametá, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, II do CP, fixando para tanto a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Narra a inicial acusatória, que, no dia 03 de janeiro de 2013, por volta das 19hs, a vítima estava no comércio do Sr. Diocélio Moreira onde havia ido pagar uma conta, momento em que chegaram o acusado e dois adolescentes que insistiram para que o Sr. Diocélio vendesse bebida alcoólica mas o mesmo negou-se a vender sob o argumento de que a mercearia já estava fechada tendo, em virtude de tal negativa, o recorrente e seus comparsas começado a chutar a porta do estabelecimento, quebrando uma lâmpada.

Neste momento o Sr. Diocélio gritou que iria chamar a polícia ocasião em que o acusado e seus comparsas pularam na rabeta da vítima e roubaram a mesma.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e o apelante foi condenado nos termos ao norte delineados.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, onde pretende: (i) por sua absolvição, vez que inexistiriam provas seguras de autoria delitiva e; (ii) a reforma na dosimetria penal, pretendo pela fixação da pena base no mínimo legal e, ainda, a exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, II do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.
O Procurador de Justiça LUIZ CESAR TAVARES BIBAS manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo
DESPROVIMENTO.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

I - DA ABSOLVIÇÃO

Pretende o recorrente, de saída, o reconhecimento de que existe verdadeira palidez probatória a sustentar a condenação do recorrente,
o que desde logo adianto, não merece prosperar.

Isso porque, conforme descrito em sentença, a vítima em audiência consignou que:

(...)
que estava no estabelecimento comercial por volta das dezenove horas quando chegaram ao local o acusado e seus comparsas solicitando bebida alcoólica ao dono do bar
, este falou que não estava mais vendendo bebida, então os meliantes passaram a falar alto, pegaram uma vara e passaram a bater na porta, tendo quebrado uma lâmpada, que jogaram um pedaço de pau em direção às pessoas que ali estavam; que não verificou armamento nas mãos dos meliantes;
que posteriormente quando resolveram sair do local falaram que iam levar a rabeta e realmente concretizaram a promessa
(...)

A testemunha SILVESTRE VIANA WANZELER, em Juízo declarou:

(...)
chegou à sua residência o acusado e o elemento conhecido por Diogo Viana em uma rabeta
, que depois vieram a saber que a mesma foi levada do Sr. Manoel Jorge anteriormente

(...)

A testemunha de acusação DIOCÉLIO MOREIRA WANZELER, em Juízo declarou:

(...)
que por volta das dezenove horas do dia dos fatos estava em seu comércio, quando o acusado e comparsas chegaram ao local, alegando que queriam bebida alcoólica; que o declarante afirmou que não estava mais vendendo bebida, foi então que passaram a fazer arruaças no local e com uso de uma vara quebraram a lâmpada da frente do comércio, empurraram a porta para entrar; que jogaram pedaços de pau para dentro da residência e que posteriormente saíram do local e levaram a rabeta do Sr. Manoel e afundaram uma outra, e saíram em direção ao Pacuí
(...)

Nesse sentido, deve-se destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando harmoniosa com os demais elementos de prova. Nesse seguimento, colaciono, verbi gratia, o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART.157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
1. No caso dos autos, o Tribunal a quo, a partir da análise do contexto probatório existente nos autos, indicou, de forma fundamentada, as provas produzidas sob o crivo do contraditório que ampararam a condenação do agravante às penas do crime de roubo circunstanciado, ressaltando a importância das palavras da vítima, que de maneira harmônica reconheceu o réu e descreveu com clareza as circunstâncias em que o roubo circunstanciado foi perpetrado.
2. Diante de tal cenário, para se acolher a pretensão recursal, no sentido de desclassificar a conduta ou absolver o insurgente por insuficiência de provas, desconstituindo, com isso, as premissas fixadas no acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita, ante o óbice da Sumula n.º7/STJ.
(...)
(AgRg no Ag no REsp 1561836/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Diante disso, a materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tornando evidente que a análise do magistrado que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.

II - DA REFORMA NA DOSIMETRIA

Ao pretender pela reforma de sua dosimetria, argumentou o recorrente que: (i) a pena base foi indevidamente agravada, conquanto não tenha ocorrido a fundamentação idônea para tanto; (ii) é necessária a exclusão da causa de aumento de pena descrita no art. 157, §2°, II do CP.

Nesse palio, consigno que não há que se falar em reforma na 1ª Fase da dosimetria penal, conquanto a pena tenha sido fixada em seu mínimo legal, qual seja: 04 (quatro) anos, devendo a toda evidência ser mantida.

Por fim, entendo que não há que se falar, igualmente, em exclusão da majorante do concurso de pessoas, vez que a dinâmica delitiva extraída dos autos, amplamente relatada pela vítima e testemunhas, é de que o crime foi cometido por mais de um agente, sendo devida a elevação da pena intermediária em 1/3 (um terço), restando a pena final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto, por expressa disposição do art. 33, §2° do CP.

III - DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, tudo nos termos já expostos.

É o meu voto.

Belém, 04 de agosto de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator